Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702955-12.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: MARIA IVANETE DA CRUZ, FABIO LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc., Manifeste o Apelante no prazo de 10(dez) dias sobre a preliminar arguída nas contrarrazões de violação ao Príncipio da Dialeticidade, em homenagem a outros Princípos inerentes ao DPC (Ampla Defesa, Contraditório e Não Violação a Não Surpresa). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator